Tribunal: TJSP
Processo: 1035559-12.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Extinção do Crédito Tributário
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
Apelação. Mandado de Segurança. Concessão da ordem. Parcelamento de débitos tributários. Equívoco escusável da impetrante no pagamento da segunda parcela. Reconhecimento do adimplemento e manutenção do ajuste. Condenação do município a arcar com as despesas processuais. Inadmissibilidade. Aplicação do princípio da causalidade. Ônus a ser suportado pela impetrante, quem deu causa à impetração.

Ementa:
Apelação. Mandado de Segurança. Concessão da ordem. Parcelamento de débitos tributários. Equívoco escusável da impetrante no pagamento da segunda parcela. Reconhecimento do adimplemento e manutenção do ajuste. Condenação do município a arcar com as despesas processuais. Inadmissibilidade. Aplicação do princípio da causalidade. Ônus a ser suportado pela impetrante, quem deu causa à impetração. Sentença parcialmente mantida. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762578
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1035559-12.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO,
é apelado CYRELA RORAIMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso, nos
termos que constarão do acórdão. V. U. Sustentou oralmente a dra. Maria Claudia
Soeiro Franciulli OAB/SP 428181.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
GERALDO XAVIER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1035559-12.2018.8.26.0053
2
Apelação 1035559-12.2018.8.26.0053
Apelante: Município de São Paulo
Apelada: Cyrela Roraima Empreendimentos Imobiliários Limitada
Comarca: São Paulo
Voto 46. 686.
Apelação. Mandado de Segurança. Concessão da ordem.
Parcelamento de débitos tributários. Equívoco escusável da
impetrante
no
pagamento
da
segunda
parcela.
Reconhecimento do adimplemento e manutenção do ajuste.
Condenação do município a arcar com as despesas
processuais. Inadmissibilidade. Aplicação do princípio da
causalidade. Ônus a ser suportado pela impetrante, quem
deu causa à impetração. Sentença parcialmente mantida.
Recurso provido em parte.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado
por Cyrela Roraima Empreendimentos Imobiliários Limitada contra ato do
Diretor da Divisão de Lançamento, Cobrança e Parcelamento da Secretaria de
Finanças e do Secretário de Finanças e Desenvolvimento Econômico do
município de São Paulo.
Almeja a impetrante reconhecimento de direito
líquido e certo à quitação da segunda parcela de programa de parcelamento
incentivado; argui gerada, por engano, guia avulsa para pagamento da referida
prestação, razão pela qual as autoridades coatoras não reconheceram o
pagamento; pleiteia a baixa da parcela sem cobrança de multa e juros moratórios.
Concedida a segurança e condenado o ente
político a arcar com as despesas processuais (folhas 146/148 e 171), aquele apela
tempestivamente: alega falta de interesse de agir e decadência; afirma
inadmissível o reconhecimento de pagamento da parcela, pois descumprida regra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1035559-12.2018.8.26.0053
3
do programa de parcelamento; quer a inversão do resultado do julgamento, bem
como dos ônus do sucumbimento.
Recebido
e
processado o recurso, nas
contrarrazões argumenta-se correta a sentença, pugna-se por sua manutenção.
A hipótese comporta reexame necessário do
decisório “a quo”, nos termos do artigo 14, § 1o, da Lei 12.016/09.
Eis, sucinto, o relatório.
De
registrar,
em
caráter
propedêutico,
descabido cogitar de falta de interesse de agir da impetrante: não se pode exigir
que esta primeiro busque solução no âmbito administrativo e só depois o faça em
juízo, haja vista o prescrito no artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal. Eis, a
propósito, ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRÉVIO REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO.
DESNECESSIDADE.
INTERESSE
DE
AGIR.
PRECEDENTES. 1. Não é obrigatório o prévio requerimento na via
administrativa para o ingresso no Poder Judiciário mediante a impetração de
mandado de segurança, ante o princípio constitucional da inafastabilidade da
jurisdição. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido.” (agravo regimental no
recurso especial 772.692/PR, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura).
Não há falar, portanto, em falta de interesse de
agir. A ação mandamental constitui via processual adequada à pretensão
deduzida pela impetrante.
Tampouco há que se reconhecer decadência,
porquanto a hipótese é de mandado de segurança preventivo, visto como se quer
arredar a ameaça de exclusão da impetrante do programa de parcelamento de
débitos em razão do inadimplemento da segunda parcela.
Tecidas as vestibulares considerações supra,
mister admitir que o apelo merece parcial acolhida.
Com efeito.
Da análise dos autos extrai-se que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1035559-12.2018.8.26.0053
4
impetrante, no momento do pagamento da segunda parcela do acordo, equivocou-
se e gerou guia de adiantamento da última cota. Evidente a inexistência de má fé
da impetrante, porquanto o pagamento foi efetuado no mesmo valor devido e
dentro do prazo de vencimento da prestação, razão pela qual não pode ser punida
com a cobrança de encargos moratórios.
Não se está aqui a permitir burla das regras da
lei que instituiu o programa de parcelamento incentivado; apenas busca-se
impedir injustiça que seria perpetrada caso penalizada a impetrante com o
pagamento de multa e juros ou até cancelamento do acordo, quando houve
adimplemento pontual da prestação.
Comporta reparo, todavia, a sentença no que
toca à distribuição dos ônus do sucumbimento: apesar de concedida a segurança,
quem deu causa à propositura foi a impetrante, que, por erro seu, não adimpliu a
parcela por meio da guia correta, sendo certo que não houve recusa do Fisco de
solucionar a questão antes da propositura da demanda. Assim, com base no
princípio da causalidade, deve a impetrante arcar com as custas e despesas
processuais.
Posto isso, dá-se parcial provimento ao
recurso: condena-se a impetrante a arcar com as despesas processuais e mantém-
se, quanto ao mais, a sentença.
Geraldo Xavier
Relator